Tribunal: TJES
Processo: 0006742-06.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006742-06.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUAN ROCHA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0006742-06.2023.8.08.0000
Juízo de origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica
Apelante: Ruan Rocha dos Santos
Apelado: Ministério Público Estadual do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA BEM FUNDAMENTADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Ruan Rocha dos Santos contra sentença que o condenou à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03), bem como à prestação de serviços à comunidade por 03 meses pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), após desclassificação do delito de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões devolvidas ao Tribunal consistem em:
(i) verificar se a condenação pelo crime de posse de arma de fogo é válida diante da alegação de insuficiência probatória e da desconsideração dos depoimentos policiais;
(ii) avaliar eventual nulidade pela não oitiva de testemunha;
(iii) examinar a correção da dosimetria, especialmente quanto à pena-base, reincidência e regime inicial de cumprimento da pena;
(iv) verificar possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida restaram comprovadas por laudos periciais e depoimentos testemunhais prestados por policiais civis em juízo, harmônicos e coerentes, cuja validade é reconhecida pela jurisprudência.
4. A alegação de nulidade por “perda de chance probatória” não prospera, ante a ausência de requerimento oportuno para oitiva da testemunha, não havendo cerceamento de defesa.
5. A dosimetria da pena está devidamente fundamentada: a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime), todas concretamente justificadas.
6. A pena definitiva foi fixada em 04 anos, com regime semiaberto, adequado diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP e da Súmula 269/STJ.
7. Ausentes os requisitos objetivos e subjetivos dos arts. 44 e 77 do CP, incabível a substituição por penas restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
É válida a condenação com base em depoimentos de policiais, prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas dos autos.

2.
A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando houver circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente motivadas.

3.
É incabível a substituição da pena privativa de liberdade ou a aplicação do regime aberto ao réu reincidente, quando as circunstâncias judiciais são desfavoráveis.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CP, arts. 59, 33, §§ 2º e 3º, 44 e 77; Lei 10.826/03, art. 16, § 1º, IV; Lei 11.343/06, art. 28.
Súmulas: STJ 269 e 241.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal nº 0009192-67.2020.8.08.0030, 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 28.07.2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
2ª Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0006742-06.2023.
8.08.0000

APELANTE : RUAN ROCHA DOS SANTOS

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme lançado no Relatório, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
pela Defensoria Pública, em favor de
RUAN ROCHA DOS SANTOS
, contra a r. sentença de Id. 50517569, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

A sentença recorrida desclassificou a conduta de tráfico para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (Art. 28 da Lei nº 11.343/06) e condenou o Apelante
pelo crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida (Art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03), sendo imposta a pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão
(pelo crime de arma) e
03 (três) meses de prestação de serviços à comunidade
(pelo crime de posse de droga), fixando o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Em suas razões recursais (Id. 16257209), a i. Defesa pugna, em síntese, pela absolvição do Apelante por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos policiais e invocando a "teoria da perda de uma chance probatória". Subsidiariamente, requer: (i) a fixação da pena-base no mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais; (ii) o afastamento da reincidência, por inidoneidade do documento comprobatório; e (iii) a fixação do regime aberto.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões (Id. 16257211), manifestou-se pelo improvimento do recurso. Destacou que a materialidade e a autoria estão comprovadas pelos laudos e pelos depoimentos firmes dos policiais. Defendeu a correção da dosimetria, frisando a idoneidade da valoração negativa da culpabilidade (foragido) e dos antecedentes , bem como a comprovação da reincidência.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Procurador Dr. Sócrates de Souza (Id. 16845566), opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo. Reforçou a validade dos testemunhos policiais , a robustez do conjunto probatório e a correção da dosimetria da pena e do regime prisional.

Após analise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

Segundo consta na inicial acusatória
em 30 de novembro de 2023, policiais civis cumpriam mandados de busca e prisão temporária na residência do Apelante. Ao perceber a chegada dos agentes, o réu tentou fugir pulando uma janela, sendo posteriormente localizado escondido na caixa d'água do imóvel.

Durante as buscas, os policiais apreenderam, no quarto do acusado (sobre a cama onde dormia a filha do réu) , um revólver calibre 38 com numeração raspada e municiado. Na sala da residência, foi encontrada uma porção de 84 gramas de cocaína.

A sentença julgou a pretensão estatal parcialmente procedente.
Em relação à imputação de tráfico (Art. 33), o juiz entendeu não haver provas seguras da destinação comercial da droga (84g de cocaína), aplicando o princípio do
in dubio pro reo
para
desclassificar
a conduta para posse de drogas para consumo pessoal (Art. 28 da Lei nº 11.343/06). Contudo,
condenou
o réu pela prática do crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida (Art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03).

Primeiramente, cumpre
salientar que o édito condenatório foi baseado em provas firmes quanto a materialidade
que deriva
do Inquérito Policial, id. 35217607 contendo dentre outras peças,
BU de n°53023852
; Termos de declaração
que presta
; Auto de qualificação e interrogatório; Nota de culpa; Auto de apreensão; Auto de constatação de arma de fogo; Formulário Cadeia de Custódia; Auto de prisão em flagrante
delito e IP id. 35333731, Laudo pericial material entorpecente id. 36218910, Laudo pericial arma de fogo id. 3626010,
e depoimentos prestados em Juízo.

Quanto a autoria,
embora o recurso pretenda que não se considere o depoimento dos policiais, necessário destacar que, em consonância com o entendimento do STJ e desta Egrégia Câmara, desde que, coerentes com outras provas encontradas no processo, o depoimento prestado pelos policiais deve ser considerado para os fins do deslinde do processo.

Neste sentido:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS PRESTADOS POR POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MERO USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. 2. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais são idôneos a motivar a condenação, quando e respaldados em outras provas. 3. 4. Recurso desprovido.

PROCESSO Nº 0009192-67.2020.8.08.0030 APELAÇÃO CRIMINAL (417)
julgado em 28/07/2023.

A
ssim, passo a análise da prova testemunhal que foi angariada nos autos.

Os policiais civis Claudir Campos França e Ivando Moreira Siqueira, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, apresentaram relatos firmes, coerentes e harmônicos entre si. Ambos confirmaram que se dirigiram ao local para cumprir mandados judiciais contra o Apelante; que o réu, ao perceber a presença policial, tentou fugir pulando uma janela; e que, após cerco, ele foi localizado escondido na caixa d'água do imóvel.

Os agentes foram uníssonos ao afirmar que, nas buscas, a arma de fogo com numeração raspada foi encontrada no quarto do Apelante, municiada, em cima da cama onde estava a filha (criança) do réu, e que a droga foi localizada na sala.

A Defesa, por sua vez, não trouxe qualquer elemento concreto que pudesse macular a imparcialidade dos agentes.

A versão apresentada pelo Apelante em seu interrogatório, de que negou os fatos e alegou desconhecer a existência da arma e da droga, mostra-se isolada e colide frontalmente com o acervo probatório material e testemunhal, constituindo mera (e compreensível) tentativa de se eximir da responsabilidade penal.

A alegação de "perda de uma chance probatória" pela não oitiva da esposa do Apelante também não prospera. A Defesa não demonstrou ter requerido tal diligência no momento oportuno (instrução processual), e as provas colhidas (testemunhal e pericial) foram consideradas suficientes pelo magistrado para formar seu convencimento, não havendo que se falar em nulidade.

Assim, demonstradas a materialidade e a autoria, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

A Defesa busca, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena aplicada ao crime do Art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03 (posse de arma com numeração suprimida), cuja pena em abstrato é de 3 a 6 anos de reclusão.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, 1 (um) ano acima do mínimo legal.

A Defesa alega que a exasperação carece de fundamentação idônea, o que, diante de singela leitura do comando sentencial, deve ser rechaçado.

Observei que o Juízo
a quo
fundamentou concretamente a elevação da pena-base na valoração negativa de três circunstâncias judiciais do Art. 59 do Código Penal, e o fez de maneira irretocável, posto considerar que a
Culpabilidade
deve ser v
alorada negativamente, pois o Apelante praticou o delito enquanto estava
evadido do sistema prisional
. Tal condição demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta e um completo descaso pela aplicação da lei penal, justificando a exasperação.

A análise dos
“
Antecedentes”
foi corretamente
considerados "maculados", com expressa referência ao processo nº 00119787520198080012, não sendo considerado na 2 etapa da dosimetria. Houve, ainda, a consideração das “
Circunstâncias do Crime”
que foram
reputadas como graves, pois a arma de fogo, municiada, foi encontrada
sobre a cama onde dormia a filha do Apelante, uma criança
. Essa conduta expôs uma menor vulnerável a um risco extremo e desnecessário, extrapolando em muito a gravidade inerente ao tipo penal.

Dessa forma, havendo três circunstâncias judiciais desfavoráveis, todas baseadas em elementos concretos dos autos, a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos mostra-se proporcional e em observância à discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, o que implica na manutenção da sentença também neste ponto.

Na segunda fase, a Defesa pede o afastamento da
reincidência
, alegando que "prints" processuais não são documentos idôneos para comprová-la. Ocorre, primeiramente que esta não foi considerada na fase correspondente, mas o pleito defensivo não se sustenta.

A jurisprudência, inclusive deste Tribunal, reconhece que registros oficiais extraídos dos sistemas informatizados do Poder Judiciário ou a própria Guia de Execução Definitiva são documentos hábeis e suficientes para a comprovação da reincidência, sendo despicienda a juntada de certidão cartorária complementar.

Embora a técnica dosimétrica recomende o uso da condenação anterior como "antecedentes"
ou
como "reincidência" (para evitar
bis in idem
- Súmula 241/STJ), verifica-se que, no caso concreto,
não houve duplo agravamento
. O juiz exasperou a pena na primeira fase (fixando-a em 4 anos) e, na segunda fase, não aplicou novo aumento pela reincidência, mantendo a pena em 04 (quatro) anos.

Correta, portanto, a pena definitiva do crime de arma fixada em 04 (quatro) anos de reclusão , que, somada em concurso material com os 03 (três) meses de prestação de serviços à comunidade pelo Art. 28 , totaliza a reprimenda final.

Ademais, nos termos do Art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal, o regime aberto seria cabível para condenados não reincidentes com pena de até 4 anos. O Apelante, contudo, além de ter recebido pena de exatos 04 (quatro) anos, é
reincidente
.

A Súmula 269 do STJ permite ao reincidente o regime semiaberto (quando a pena é igual ou inferior a 4 anos)
apenas
"se favoráveis as circunstâncias judiciais". No presente caso, como exaustivamente analisado, as circunstâncias judiciais são
desfavoráveis
(culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime).

Logo, o regime inicial
semiaberto
é cabível à espécie, nos termos do Art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Pelas mesmas razões (reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis), o Apelante não preenche os requisitos objetivos e subjetivos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.